Tribunal: TJES
Processo: 5008420-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008420-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

AGRAVADO: ESTER FERNANDA LOYOLA ALVES 12065952725

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE
DEFERIU

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM RAZÃO DA FALTA DE HABITE-SE
.
ILEGITIMIDADE DA INQUILINA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR QUEM NÃO É TITULAR DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por inquilina buscando afastar a ordem de interdição do estabelecimento comercial efetuada em razão da ocupação do imóvel sem a devida expedição de alvará de conclusão de obra (habite-se)
.

2)
No entender desta c. Câmara Cível, assiste razão ao Município quando pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante, ora agravada, visto que certamente não é titular do direito líquido e certo deduzido em juízo, haja vista pleitear a declaração de nulidade de ato administrativo direcionado a outra pessoa. E, como se sabe, o mandado de segurança constitui remédio constitucional que compete exclusivamente ao detentor do direito líquido e certo ou, excepcionalmente, a terceiro, desde que observado o regramento previsto no supracitado art. 3º da lei nº 12.016/2009, o que não se verifica na espécie.

3)
Muito embora o ato administrativo impugnado repercuta, de maneira reflexa, na esfera jurídica da agravada, obstando o exercício da atividade no estabelecimento comercial, é certo que o auto de infração foi acertadamente lavrado em face do proprietário, tendo em vista que a infração identificada pelo ente público foi a ocupação do imóvel sem a devida expedição de alvará de conclusão de obra (habite-se) – providência que é de responsabilidade do proprietário do bem. Eventuais prejuízos sofridos pela locatária devem ser pleiteados em face do proprietário que deu causa à lavratura do auto de infração e quedou-se inerte quando informado acerca da pendência apontada pelo Poder Público.

4)
Ademais, a alegação de vício no motivo do ato administrativo – qual seja, suposta inexistência de obras no imóvel – não pode ser comprovada mediante prova pré-constituída, sendo imprescindível, para afastar a presunção de veracidade do ato objurgado, dilação probatória mediante realização de inspeção judicial ou prova pericial, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de
Vila Velha

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 28268171) que, no
mandado de segurança
impetrado por
Ester Fernanda Loyola Alves

(nº 5015472-46.2023.8.08.0035), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a Administração Pública municipal realize o desembargo do imóvel que a impetrante é locatária, sob pena de multa diária de R$ 300 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 5579082), o agravante narra que
(
i)
no dia 13 de março de 2023, a Gerência de Fiscalização Urbanística (GEFU) realizou ação fiscal no imóvel objeto dos autos e verificou a inexistência de alvará de conclusão de obra (habite-se);
(ii)
por conseguinte, foi lavrado o auto de infração nº 04675/2023 com embargo do imóvel, tendo o ato sido lavrado em face do proprietário do imóvel, Sr. Gilmar Marquetti. Nesse contexto, argumenta que
(iii)
a impetrante não possui legitimidade ativa para impetrar o presente mandado de segurança, eis que é apenas a locatária do imóvel e o auto de infração foi lavrado contra o seu proprietário;
(iv)
a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo afasta o cabimento do mandado de segurança;
(v)
o embargo do imóvel é ato administrativo vinculado, estando em perfeita consonância com a legislação municipal vigente.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, tratando-se de mandado de segurança, não é demais rememorar que a lei nº 12.016/2009, ao regulamentar o remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, prevê o seu cabimento para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação por parte de autoridade.

Destarte, de acordo com o art. 3º da referida lei, a ação mandamental
compete ao
detentor
do direito líquido e certo
, somente se autorizando a sua impetração por terceiro quando o titular não o fizer no prazo de 30 (trinta) dias após ser notificado judicialmente.

Outrossim, o art. 5º da lei nº 12.016/2009 prevê hipóteses em que não se admite a impetração de mandado de segurança, dentre as quais se destaca, no âmbito administrativo, ato do qual caiba recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução.

Estabelecidas essas importantes premissas, salta aos olhos, no presente caso, que os autos de infração nº 4675/2023 e nº 4863/2023 foram lavrados em face do Sr.
Gilmar Marquetti
, na condição de proprietário do imóvel, mas o mandado de segurança foi impetrado por
Ester Fernanda Loyola Alves
, que é apenas a locatária.

Bem por isso, entendo que assiste razão ao Município quando pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante, ora agravada, visto que certamente
não é titular do direito líquido e certo deduzido em juízo
, haja vista pleitear a declaração de nulidade de ato administrativo direcionado a outra pessoa.

O fato de a interdição do estabelecimento afetar o exercício da atividade econômica não implica a legitimidade ativa da inquilina para impetrar o
mandamus
, uma vez que, repito, se trata de remédio constitucional que compete exclusivamente ao detentor do direito líquido e certo ou, excepcionalmente, a terceiro, desde que observado o regramento previsto no supracitado art. 3º da lei nº 12.016/2009
1
, o que não se verifica na espécie.

Deveras, eventual omissão do titular do direito líquido e certo somente pode ser constatada, para fins de conferir a legitimidade ativa
ad causam
a terceiro, mediante o transcurso
in albis
do prazo de 30 (trinta) dias para impetração do mandado de segurança, a contar da notificação judicial.

É dizer, muito embora o ato administrativo impugnado repercuta, de maneira reflexa, na esfera jurídica da agravada, obstando o exercício da atividade no estabelecimento comercial, é certo que
o auto de infração foi acertadamente lavrado em face do proprietário
, tendo em vista que a infração identificada pelo ente público foi a ocupação do imóvel sem a devida expedição de alvará de conclusão de obra (habite-se) – providência que é de responsabilidade do proprietário do bem.

Eventuais prejuízos sofridos pela locatária devem ser pleiteados em face do proprietário que deu causa à lavratura do auto de infração e quedou-se inerte quando informado acerca da pendência apontada pelo Poder Público.

Em suma, o feito de origem tem por desiderato a desconstituição de autos de infração lavrados em face de terceiro, que não faz parte da relação jurídica processual, o que torna evidente a ilegitimidade ativa da impetrante, diante da ausência de pertinência subjetiva da ação.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que a alegação de vício no motivo do ato administrativo – qual seja, suposta inexistência de obras no imóvel –
não pode ser comprovada mediante prova pré-constituída
, sendo imprescindível, para afastar a presunção de veracidade do ato objurgado, dilação probatória mediante realização de inspeção judicial ou prova pericial, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança. Não se há de cogitar, pois, em direito líquido e certo, afastando a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória.

Por derradeiro, registro que, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, é de se concluir que o seu objeto se restringe à discussão a respeito do preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão da medida liminar, o que obsta a análise exauriente acerca da tese de ilegitimidade ativa
ad causam
, a qual deverá ser devidamente apreciada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de configurar supressão de instância.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, indeferir o pedido de tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 3º O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.